Tribunal: TJES
Processo: 5001979-44.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSO Nº
5001979-44.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OSEAS COUTINHO RAYMUNDO
IMPETRANTE: ÍVINA LINHARES NUNES E SILVA
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE FUNDÃO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTS. 180, § 1º E 288, CAPUT, AMBOS DO CP) - ANÁLISE DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO GENÉRICA E DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

A ausência de provas acerca da participação do paciente na prática delitiva, trata-se de matéria que deve ser analisa pela magistrada
a quo
, quando da análise do mérito da ação penal, não sendo a estreita via do
habeas corpus
apta para o revolvimento de provas.

Não há que se falar em fundamentação genérica ou ausência de fundamentação quando a manutenção da decretação da prisão preventiva se sustenta no fato de o paciente estar "foragido", bem como é utilizada a técnica da fundamentação
per relationem
.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 27 de abril de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001979-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OSEAS COUTINHO RAYMUNDO e outros
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e outros
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5001979-44.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OSEAS COUTINHO RAYMUNDO
IMPETRANTE: ÍVINA LINHARES NUNES E SILVA
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE FUNDÃO - VARA ÚNICA

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

PACIENTE
: OSEAS COUTINHO RAYMUNDO

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DE FUNDÃO - VARA ÚNICA

IMPETRANTE
: ÍVINA LINHARES NUNES E SILVA

Sustenta a impetrante, em síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi proferida de forma genérica, configurando constrangimento ilegal apto a revogar a segregação cautelar, bem como a ausência de provas hábeis a sustentar a participação do paciente na prática delitiva.

Informações (id 2388982) e parecer da Procuradoria de Justiça (id 2398091), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 8 de abril de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001979-44.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OSEAS COUTINHO RAYMUNDO
IMPETRANTE: ÍVINA LINHARES NUNES E SILVA
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE FUNDÃO - VARA ÚNICA

VOTO

Sustenta a impetrante, em síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi proferida de forma genérica, configurando constrangimento ilegal apto a revogar a segregação cautelar, bem como a ausência de provas hábeis a sustentar a participação do paciente na prática delitiva.

Inicialmente, cumpre destacar que quanto à alegação de ausência de provas acerca da participação do paciente na prática do crime, trata-se de matéria que deve ser analisa pela magistrada
a quo
, quando da análise do mérito da ação penal, não sendo a estreita via do
habeas corpus
apta para o revolvimento de provas.

No que se refere à alegação de que a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente teria sido proferida de forma genérica, não merece acolhida.

Digo isso, porque conforme consta da própria peça de ingresso trecho da referida decisão que dispõe que "
reitero os argumentos lançados às f. 93 e 142, pois, ainda que não seja possível aferir todo o mérito, até porque a instrução ainda não se iniciou, entendo que a liberdade do Acusado, que se oculta propositalmente de responder aos termos desta Ação, trará sérios riscos à ordem pública, além de fomentar a impunidade e o desprestígio dos órgãos incumbidos da persecução penal
" (id 2272452).

Assim, embora singela, a decisão primeva não se mostra genérica, tampouco destituída de fundamentação, pelo contrário, justifica a manutenção da decretação da prisão preventiva no fato de o paciente se encontrar "foragido".

Além disso, é possível verificar que a magistrada fez uso da técnica da fundamentação
per relationem
, vez que sustenta que reitera os argumentos lançados em decisões pretéritas (fls. 93 e 142) para manter a segregação cautelar do paciente, o que é perfeitamente admitido, senão vejamos:

[...] 1. Nos termos do entendimento assente nesta Corte Superior, a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado faz referência à decisões anteriores ou a pareceres do Ministério Público como razão de decidir, atende à exigência constitucional prevista no art. 93, inciso IX. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1554863/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Cumpre ressaltar, ademais, que cabia à impetrante acostar aos autos referidas decisões, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que não verifico qualquer irregularidade na decisão objurgada.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA
PROCESSO Nº
5001979-44.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OSEAS COUTINHO RAYMUNDO
IMPETRANTE: ÍVINA LINHARES NUNES E SILVA
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE FUNDÃO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTS. 180, § 1º E 288, CAPUT, AMBOS DO CP) - ANÁLISE DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO GENÉRICA E DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

A ausência de provas acerca da participação do paciente na prática delitiva, trata-se de matéria que deve ser analisa pela magistrada
a quo
, quando da análise do mérito da ação penal, não sendo a estreita via do
habeas corpus
apta para o revolvimento de provas.

Não há que se falar em fundamentação genérica ou ausência de fundamentação quando a manutenção da decretação da prisão preventiva se sustenta no fato de o paciente estar "foragido", bem como é utilizada a técnica da fundamentação
per relationem
.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.